Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008159-97.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Embargante : SANDRO GERMANO OST
Embargados: VITOR MARTIN COÊLHO OST E MATEUS MARTIN COÊLHO OST
Número do Protocolo: 1008159-97.2021.8.11.0000
Considerando o expresso pedido de desistência do recurso (cf. Id. no 123326954), homologo referido pedido para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Depois de adotadas as providências de estilo, arquive-se.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator